Tribunal: TJSP
Processo: 1090044-76.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação – Cobrança de honorários advocatícios - Discussão a respeito da amplitude de cláusula contratual de doação de quotas sociais da empresa executada e seus reflexos quanto a penhora de bem imóvel para pagamento do encargo – Cláusulas 5o e 6o das escrituras de doações que dizem respeito aos donatários em condições especiais e não a autora – Inviabilidade da declaração de impossibilidade de

Ementa:
Apelação – Cobrança de honorários advocatícios - Discussão a respeito da amplitude de cláusula contratual de doação de quotas sociais da empresa executada e seus reflexos quanto a penhora de bem imóvel para pagamento do encargo – Cláusulas 5o e 6o das escrituras de doações que dizem respeito aos donatários em condições especiais e não a autora – Inviabilidade da declaração de impossibilidade de ser criada impenhorabilidade, por ação declaratória, bloqueando execução e penhora por obrigações de responsabilidade própria daa autora – Ação improcedente – Decisão mantida - Não provimento.